Tribunal: TJDFT
Processo: 0714908-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração, nos quais o embargante afirma que o acórdão é eivado do vício de omissão por não ter se manifestado sobre o pedido subsidiário de aplicação da cláusula 12 dos Termos e Condições Gerais, para limitar a condenação em lucros cessantes ao período de 7 (sete) dias pela regra de rescisão imotivada.
2. Se a condenação do embargante ao pagamento de lucros cessantes decorreu da suspensão desproporcional da conta do autor, não há que se falar em omissão pela ausência de análise da aplicação da cláusula contratual relativa à rescisão imotivada do contrato. Na hipótese, o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Por fim, é de se destacar o entendimento do STF de que “Na linha da remansosa jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a responder cada um de seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”. (RE 716378 ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, DJe-155 04-08-2021)
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.